Tribunal: TJMT
Processo: 1027642-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027642-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - COOPERGRANDE - CNPJ: 08.388.361/0001-69 (AGRAVADO), VALDEON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 285.575.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 285.575.731-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027642-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VARZEAGRANDENSE - COOPERGRANDE

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI OURO VERDE MT
de decisão que, no
Cumprimento de Sentença
nº 1001923-65.2017.8.11.0002 movida contra
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VARZEAGRANDENSE - COOPERGRANDE
, indeferiu o pedido da penhora mensal sobre o faturamento mensal da empresa executada
.

Em suas razões recursais (Id. 242592164), explica o recorrente que já foi realizada pesquisa pelo sistema INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD e não obteve êxito na satisfação do débito.

Verbera que “
o valor a titulo de faturamento da empresa não constitui renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai sobre o faturamento do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido”.

Defende a penhorabilidade da verba sobre o faturamento da empresa e a desnecessidade de esgotamento das diligências acerca de bens passiveis de penhora.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que possibilite a penhora sobre o faturamento da empresa em percentual de 15% a 30% a ser arbitrado por este juízo.

Preparo recolhido – Id. 243070179.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI OURO VERDE MT
de decisão que, no
Cumprimento de Sentença
nº 1001923-65.2017.8.11.0002 movida contra
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VARZEAGRANDENSE - COOPERGRANDE
, indeferiu o pedido da penhora mensal sobre o faturamento mensal da empresa executada
.

O recurso não comporta acolhimento

Isso porque, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n°
1.874.222 - DF
decidiu que, em casos excepcionais, é possível penhorar salários de devedores para o pagamento de dívidas.

A penhora só pode ser determinada quando outros meios para cobrar o réu não tiverem resultado, e será preciso avaliar o impacto econômico nas finanças do credor, segundo o entendimento firmado pelo tribunal.

Entretanto, analisando os impostos de rendas anexados pelo juízo singular, observa-se que o devedor ora agravado possui os seguintes bens passiveis de penhora.

Colaciono:

Com efeito, a cooperativa credora deve primeiro pugnar pela penhora dos seguintes bens, sendo infrutífera e não logrando existo, para assim, postular o penhora em parte do salario.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Possibilidade de o Tribunal de origem, no exercício do juízo de admissibilidade, denegar o processamento do apelo extremo com fundamento na ausência de contrariedade ou negativa de vigência à lei federal, sem incorrer em usurpação de competência do STJ. Incidência da Súmula 123/STJ. 2. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[...]
a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3º); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial" (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).
Aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 3. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca do percentual de penhora do faturamento da empresa executada, bem como sobre eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, demandaria, inevitavelmente, a revisão dos fatos discutidos na lide, providência descabida na estreita via do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 07 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 977.842/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

E mais:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – EMPRESA COM BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie. Peculiaridade do caso concreto em que a empresa executada requereu baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o que tornaria inócua a concessão da penhora na boca do caixa
.” (TJMT, Rel. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024